Tribunal: STJ
Processo: 0019858-23.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824371 - SP (2024/0469301-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO
REGIONAL
DOS
POLICIAIS
CIVIS
DO
CENTROESTE PAULISTA - SINCOPOL
ADVOGADO
: CELSO JOSÉ PEREIRA - SP370531
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: VANGELIS RODRIGUES ALVES - SP457829
ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INADMITIDO O
RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015;
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
2. A alegação genérica de que a matéria controvertida é exclusivamente de direito não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. É necessário demonstrar, de
forma concreta, que a análise da pretensão recursal independe do reexame de fatos e
provas.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 19e5762e-bb05-40e6-b1cc-15c4f0b3fdfa

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 19e5762e-bb05-40e6-b1cc-15c4f0b3fdfa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824371 - SP (2024/0469301-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO
REGIONAL
DOS
POLICIAIS
CIVIS
DO
CENTROESTE PAULISTA - SINCOPOL
ADVOGADO
: CELSO JOSÉ PEREIRA - SP370531
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: VANGELIS RODRIGUES ALVES - SP457829

ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INADMITIDO O
RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015;
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
2. A alegação genérica de que a matéria controvertida é exclusivamente de direito não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. É necessário demonstrar, de
forma concreta, que a análise da pretensão recursal independe do reexame de fatos e
provas.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SINDICATO REGIONAL DOS POLICIAIS CIVIS DO CENTROESTE PAULISTA —
SINCOPOL contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da aplicação do disposto no
III, do CPC; e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
Argumenta a parte agravante que o fundamento para a inadmissão do recurso
especial relativo à incidência da Súmula 7 do STJ foi suficientemente impugnado, na
Documento eletrônico VDA51609713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: e794de60-c89d-44d9-a65e-c34d9b3eb269

medida em que constou nas razões do agravo em recurso especial que todos os
elementos fático-probatórios da causa estavam devidamente descritos no acórdão
recorrido, não sendo necessário reexame de provas.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em face da incidência da
Súmula 7 do STJ e da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio fundamental
da validade dos recursos, a partir do qual se entende que a parte agravante deve atacar
os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer ou aduzir
razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em
recurso especial que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação específica
do fundamento relativo à incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que a parte agravante
Documento eletrônico VDA51609713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: e794de60-c89d-44d9-a65e-c34d9b3eb269

limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com argumentação genérica,
mencionando, apenas, que todos os elementos fático-probatórios da causa
estavam descritos no acórdão recorrido.
Para impugnar corretamente a Súmula 7 do STJ, "não é suficiente a afirmação
genérica de que é desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve
menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É
indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
AREsp 1.991.801/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
17/3/2023)
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ATAQUE GERAL E ABSTRADO
PELO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Depreende-se pela análise dos trechos supracitados, que o recorrente
se utilizou de modelo padrão de recurso, que não descreve o fundamento
jurídico ou fático a ser atacado, mas apenas solicita a interpretação de
dispositivo infraconstitucional.
2. É firme o entendimento desta Corte de que as alegações abstratas e
genéricas, sem expor os motivos específicos de como irá superar o óbice
apresentado pela Súmula 7 do STJ, são insuficientes para impugnar a
decisão recorrida.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não
se mostrando suficiente a impugnação genérica dos fundamentos nela
adotados. Ademais, cumpre destacar que a referida orientação é aplicável
também aos Recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105
da Constituição Federal de 1988.
4. Aplica-se a
ao Agravo em Recurso Especial que não
Súmula 182/STJ
refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Colegiado
.
a quo
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.514.452/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
.
20/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTAQ.
SUCESSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE
(SUPRG) PELA PORTOS RS. REDIRECIONAMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
Documento eletrônico VDA51609713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: e794de60-c89d-44d9-a65e-c34d9b3eb269

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. SÚMULA 182
DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula
182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ, aplicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a parte recorrente
deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo,
nos termos da Súmula 182 do STJ.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 83 do STJ exige que a parte
agravante demonstre, mediante devido cotejo analítico, que os
precedentes indicados na decisão de inadmissibilidade não se aplicam ao
caso ou que a jurisprudência desta Corte evoluiu em sentido diverso, o
que não ocorreu na espécie quanto à alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
4. A alegação genérica de que a matéria controvertida é exclusivamente
de direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. É
necessário demonstrar, de forma concreta, que a análise da pretensão
recursal independe do reexame de fatos e provas.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva da
empresa sucessora (Portos RS) com base na análise da lei estadual
15.717/2021, na aplicação analógica de dispositivos do Código Civil (art.
1.146) ao contexto fático da sucessão e na interpretação da Lei de
Execução Fiscal (art. 2o, § 8o) frente à sucessão legal ocorrida. A revisão
dessas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame do acervo
fático-probatório e a análise de direito local, providências vedadas em
recurso especial (Súmulas 7 do STJ; e 280 do STF).
6. Tendo o agravo em recurso especial deixado de impugnar
adequadamente ambos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
(Súmulas 7 e 83 do STJ), correta a aplicação da Súmula 182 do STJ pela
decisão monocrática agravada.
7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.548.381/RS, de minha
relatoria , Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51609713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: e794de60-c89d-44d9-a65e-c34d9b3eb269

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.371 / SP
Número Registro: 2024/0469301-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00198582320218260053
10508361020148260053
198582320218260053
19858232021826005310508361020148260053 20381262220228260000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO REGIONAL DOS POLICIAIS CIVIS DO CENTROESTE
PAULISTA - SINCOPOL
ADVOGADO
: CELSO JOSÉ PEREIRA - SP370531
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VANGELIS RODRIGUES ALVES - SP457829
ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO REGIONAL DOS POLICIAIS CIVIS DO CENTROESTE
PAULISTA - SINCOPOL
ADVOGADO
: CELSO JOSÉ PEREIRA - SP370531
Documento eletrônico VDA52502869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: c72a7bdb-d05e-47a6-8b21-b0d3c8af0ced

AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : VANGELIS RODRIGUES ALVES - SP457829
ANTONIO CARLOS PIANTINO NETO - SP479577
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: c72a7bdb-d05e-47a6-8b21-b0d3c8af0ced